Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-11.2024.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelo registro da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Réu portador de maus antecedentes e multirreincidente. Dosimetria mitigada. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes. Compensação

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelo registro da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Réu portador de maus antecedentes e multirreincidente. Dosimetria mitigada. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes. Compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea. Correção de erro material na fixação da pena de multa. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência impõem o regime prisional inicial fechado. Recurso parcialmente provido.